Tribunal: TJPA
Processo: 0811136-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811136-52.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBERT DANIEL SILVA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão de subtração de celular mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Alegação de insuficiência probatória; validade dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante; ausência de oitiva da vítima em juízo; pretensão de desclassificação para furto por inexistência de prova da grave ameaça.

RAZÕES DE DECIDIR:
A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório harmônico formado pelos depoimentos judiciais dos policiais, pela apreensão do simulacro de arma de fogo e da
res furtiva
, pela restituição do bem e pela confissão extrajudicial do réu, devidamente corroborada por provas produzidas sob contraditório. A grave ameaça encontra-se caracterizada pelo uso do simulacro, concebido pelo próprio apelante para intimidação da vítima. Inviável a absolvição, bem como a desclassificação para furto, diante da comprovação da elementar típica do roubo.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

TESE:
Comprovadas a autoria, a materialidade e o emprego de grave ameaça, impõe-se a manutenção da condenação por roubo simples, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para furto.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Art. 157,
caput
, do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
TJCE, Apelação Criminal 0000951-15.2019.8.06.0089, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes; TJMG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ROBERT DANIEL SILVA DOS ANJOS, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por ROBERT DANIEL SILVA DOS ANJOS contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, determinando que recorresse em liberdade.

Consta da denúncia que, em 03/03/2023, por volta das 17h30, a vítima caminhava pela Avenida José Malcher quando foi abordada pelo agente, o qual fez menção de estar armado com um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu, mediante grave ameaça, o celular que estava em sua bolsa, fugindo a pé. Em seguida, a vítima avistou uma viatura policial, relatou o ocorrido e descreveu o suspeito. Os policiais lograram êxito em localizar o acusado, encontrando em sua posse o aparelho celular subtraído e um simulacro de arma de fogo, sendo o bem restituído à vítima, que reconheceu o autor na delegacia.

Irresignada com a sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, argumentando que a vítima não foi ouvida em juízo, que não houve prova judicial do reconhecimento, e que não existiriam elementos seguros para confirmar a autoria. Sustenta, ainda, que os depoimentos policiais seriam indiretos e que a confissão extrajudicial não poderia ser utilizada como fundamento condenatório. No mérito subsidiário, requer a desclassificação para furto, ao argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça na subtração.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, afirmando que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para manter a condenação, ressaltando a apreensão do simulacro e do aparelho celular em poder do acusado e a coerência dos relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação escrita, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a autoria e materialidade ficaram devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, especialmente depoimentos policiais, reconhecimento extrajudicial e apreensão da res furtivae com o acusado.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal pela qual a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, afirmando que a condenação estaria fundada em depoimentos indiretos de policiais que não presenciaram o fato, sem que a vítima tivesse prestado depoimento em juízo, e que a confissão extrajudicial não poderia embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto, ao argumento de inexistência de comprovação da grave ameaça. O Ministério Público, em contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

Passo ao exame.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A tese defensiva não encontra amparo no conjunto probatório. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal restaram satisfatoriamente demonstradas, sendo o acervo fático-probatório harmônico e convergente.

A vítima, em sede policial (ID 94215942, fl. 11), relatou que foi abordada em parada de ônibus por indivíduo que simulou portar arma de fogo e anunciou o assalto com a expressão “perdeu”, metendo a mão dentro de sua bolsa e retirando com força o aparelho celular, fugindo em seguida a pé.

O apelante, por sua vez, confessou a prática delituosa na delegacia (ID 94215942), declarando que naquela data saíra de sua casa com o intuito de roubar um aparelho celular, tendo se municiado previamente com um simulacro de arma de fogo. Relatou que encontrou uma mulher em uma parada de ônibus na Avenida José Malcher, anunciou o assalto dizendo "perdeu", subtraiu o aparelho celular e um cartão de crédito, e fugiu pela via pública até ser abordado pela Polícia Militar, que encontrou em sua posse os objetos subtraídos.

Ou seja, as declarações da vítima são inteiramente harmônicas com a confissão do próprio apelante, que admitiu ter anunciado o assalto mediante simulação de porte de arma, utilizando as mesmas palavras relatadas pela ofendida ("perdeu"). Essa convergência narrativa afasta qualquer hipótese de incriminação falsa ou equívoco na identificação do autor.

Ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, os policiais militares Paulo Matheus de Oliveira Gomes e Raimundo Nonato dos Santos, relataram de forma coesa, que foram acionados por populares momentos após a consumação do crime, recebendo a descrição das vestes do autor e o rumo de sua fuga. Empreenderam diligências e lograram êxito em localizar o apelante nas proximidades do Museu Emílio Goeldi, ocasião em que realizaram revista pessoal e encontraram em sua posse o aparelho celular da vítima e um simulacro de arma de fogo.

Os objetos foram devidamente apreendidos, conforme Auto de Apreensão (ID 94215942, fl. 08), e o celular foi restituído à vítima, conforme Auto de Entrega (ID 94215942, fl. 12).

É certo que o art. 155 do CPP estabelece que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Todavia, o dispositivo não impede — antes, expressamente autoriza — que tais elementos sejam valorados quando
corroborados por provas produzidas em contraditório
.

No caso dos autos, os elementos extrajudiciais (declarações da vítima e confissão do apelante) não estão isolados. Eles são corroborados por provas produzidas em juízo, notadamente
pelos
depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a prisão do apelante em flagrante, a apreensão do simulacro de arma de fogo e do celular subtraído, e a restituição do bem à vítima,
e pela
Apreensão
da res furtiva e do simulacro utilizado para a intimidação
.

Quanto à alegação de que os depoimentos dos policiais constituiriam mero
hearsay testimony
, cumpre distinguir. Os agentes públicos não depuseram apenas sobre o que ouviram da vítima ou do apelante, mas principalmente sobre
fatos que presenciaram diretamente
: a localização do apelante, a revista pessoal, a apreensão do celular e do simulacro de arma de fogo, e a posterior restituição do bem à ofendida. Trata-se de prova direta, plenamente válida para a formação do convencimento judicial.

A jurisprudência inclusive reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como a apreensão da *res furtiva* em poder do acusado e o reconhecimento do autor. Nesse sentido:

"Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento dos autores do roubo e das circunstâncias do delito, sobretudo quando não há nos autos nada que demonstre que o ofendido tenha criado o relato com a simples intenção de prejudicar o acusado." (TJCE, Apelação Criminal 0000951-15.2019.8.06.0089, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 12/06/2024)

Aqui, as declarações da vítima, a confissão extrajudicial e os depoimentos judiciais dos policiais se entrelaçam de forma coerente e linear, formando quadro probatório robusto e suficiente. A apreensão do simulacro, em especial, constitui elemento material que reforça a verossimilhança das versões apresentadas e afasta eventual dúvida quanto ao emprego de grave ameaça.

Superada, portanto, a alegação de insuficiência probatória, passo ao exame da tese subsidiária.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Sustenta ainda a Defesa, subsidiariamente, que o fato deveria ser desclassificado para o crime de furto, ante a ausência de comprovação da grave ameaça.

A tese igualmente não prospera.

A grave ameaça restou devidamente comprovada. A vítima relatou ter sido intimidada por agente que simulava portar arma de fogo. O apelante confessou que saiu de sua residência munido de simulacro para praticar o delito e que anunciou o assalto utilizando a expressão “perdeu”.

A apreensão do simulacro em sua posse, instantes após o fato, constitui elemento material que corrobora ambas as narrativas, afastando qualquer dúvida razoável sobre o modo de execução do delito.

É firme o entendimento no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo caracteriza a grave ameaça indispensável à configuração do crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para furto quando presente tal circunstância. Nada nos autos conduz a conclusão diversa.

"Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial." (TJMG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023)

Rejeito, portanto, a tese subsidiária.

DA DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo insurgência ministerial. As circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas, não se verificando irregularidade que justifique reparos. Mantenho, assim, a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da vedação expressa do art. 44, I, do mesmo diploma legal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou o apelante ROBERT DANIEL SILVA DOS ANJOS pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/02/2026